Tribunal: TJSP
Processo: 1500901-08.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores. Recursos de defesa e acusação. 1. Não é o caso de se anular a decisão proferida em razão dos embargos de declaração (preliminar arguida pela Procurdoria de Justiça) 2. Quadro probatório suficientes para a condenação pelo crime de roubo. 3. Delito que se consumou. 4.

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pela prática de roubo majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores. Recursos de defesa e acusação. 1. Não é o caso de se anular a decisão proferida em razão dos embargos de declaração (preliminar arguida pela Procurdoria de Justiça) 2. Quadro probatório suficientes para a condenação pelo crime de roubo. 3. Delito que se consumou. 4. Reconhecimento da semi-imputabilidade do réu, tal como posto em primeiro grau. 5. Na segunda fase da dosimetria da pena, a reincidência prepondera sobre a confissão parcial. 6. Ressalvada a opinião do relator, esta Câmara tem entendido que o crime de corrupção de menores é de natureza material, reclamando, para sua configuração, demonstração de que o agente, de qualquer forma, contribuiu para corromper ou facilitar a corrupção do menor, não bastando o simples concurso criminoso com o mesmo. Absolvição decretada. 7. Sanção que merece alteração. Recursos providos em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000645956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500901-08.2018.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado
ADEMIR MACENA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos apelos, a fim
de: (a) absolver ADEMIR MACENA da imputação referente à prática do crime previsto
no artigo 244-B da Lei no 8.069/90, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de
Processo Penal; (b) elevar as penas de ADEMIR MACENA, no tocante ao crime de
roubo, para 2 anos, 3 meses e 11 dias de reclusão e 5 dias-multa. Mantida, no mais, a r.
sentença. Determinaram que se oficie, comunicando. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MIGUEL MARQUES E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LAERTE MARRONE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500901-08.2018.8.26.0536 -Voto no 13.293
2
Apelação Criminal no 1500901-08.2018.8.26.0536
Apelante/Apelado: Ademir Macena
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréu: Andre Vieira da Silva
Comarca: São Vicente
Voto no 13.293
Apelação. Sentença que condenou o réu pela prática de roubo
majorado pelo concurso de agentes e corrupção de menores.
Recursos de defesa e acusação. 1. Não é o caso de se anular a
decisão proferida em razão dos embargos de declaração
(preliminar arguida pela Procurdoria de Justiça) 2. Quadro
probatório suficientes para a condenação pelo crime de roubo.
3. Delito que se consumou. 4. Reconhecimento da semi-
imputabilidade do réu, tal como posto em primeiro grau. 5. Na
segunda fase da dosimetria da pena, a reincidência prepondera
sobre a confissão parcial. 6. Ressalvada a opinião do relator,
esta Câmara tem entendido que o crime de corrupção de
menores é de natureza material, reclamando, para sua
configuração, demonstração de que o agente, de qualquer
forma, contribuiu para corromper ou facilitar a corrupção do
menor, não bastando o simples concurso criminoso com o
mesmo. Absolvição decretada. 7. Sanção que merece alteração.
Recursos providos em parte.
1. A sentença de fls. 365/376 e 382/387, cujo
relatório se adota, julgou procedente a ação penal para condenar ADEMIR
MACENA à pena de 2 anos, 2 meses e 2 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, mais 7 dias-multa, no valor unitário mínimo legal, como
incurso no artigo 157, §2o, inciso II do Código Penal, e artigo 244-B da Lei
8.069/90 c.c artigo 69 do Código Penal.
Apelaram as partes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500901-08.2018.8.26.0536 -Voto no 13.293
3
O Ministério Público, buscando: a) majoração da
pena-base pelos maus antecedentes do acusado; b) afastamento da
circunstância atenuante da confissão, eis que não integral, ou ao menos a
prevalência da reincidência do acusado na segunda fase da dosimetria; c) a
desconsideração do contraditório laudo pericial que atestou a semi-
imputabilidade do acusado, cancelando-se a redução das penas; e d)
fixação da regime inicial fechado para a pena privativa de liberdade (fls.
391/404).
A defesa, colimando: a) absolvição em relção ao
crime de corrupção de menores ou, ao menos, o reconhecimento do
concurso formal com o roubo; b) desclassificação para a figura do roubo
tentado, tendo em vista que o acusado não teve a posse mansa e pacífica da
“res furtiva”; e c) a fixação de regime inicial aberto, considerada a detração
(fls. 424/440).
Processado o recurso, a D. Procuradoria Geral
de Justiça manifestou-se, prelimarmente, pelo reconhecimento da nulidade
da decisão que, em sede de embargos de declaração, reduziu as penas do
acusado. No mérito, pelo parcial provimento do recurso ministerial e pelo
integral desprovimento do apelo defensivo (fls. 511/535).
É o relatório.
2. Diga-se, à partida, que não é o caso de se
declarar a nulidade da decisão proferida em sede de embargos de
declaração.
Afinal, a validade da decisão em si não foi objeto
de recurso por parte do Ministério Público, sendo que a anulação, nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500901-08.2018.8.26.0536 -Voto no 13.293
4
termos em que proposta, acarretaria prejuízo à defesa. Este quadro não
permite que se reconheca a nulidade (Súmula no 160, do STF).
Além disso, o Ministério Público, no apelo,
postulou que a diminuição em razão da semi-imputailidade seja cancelada,
ou seja, a questão referente à culpabilidade do réu será ferida neste
julgamento.
3. Dito isso, vingam, em parte, os reclamos. Na
linha do que se segue.
4. Em suma, segundo a denúncia (fls. 93/95), o
acusado e Andre Vieira da Silva, agindo previamente ajustados e com
unidade de desígnios entre si:
a) e com o adolescente Jhonatan William Alves
de Oliveira, subtraíram, para proveito comum, mediante violência e grave
ameaça exercidas com o emprego de simulacro de arma de fogo, a quantia
de R$ 292,00, pertencente à Droga Raia;
b) corromperam ou facilitaram a corrupção de
Jhonatan William Alves de Oliveira, pessoa menor de 18 (dezoito) anos de
idade, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.
5. Evidenciada a responsabilidade penal do
acusado pela prática do crime de roubo.
A materialidade dos delitos acha-se positivada
pelo boletim de ocorrência (fls. 02/05), auto de exibição e apreensão (fls.
06), bem como pela prova oral.
Por sua vez, certa a autoria.
O acusado, silente na fase policial (fls. 07),

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500901-08.2018.8.26.0536 -Voto no 13.293
5
confessou, em juízo, a prática do roubo, negando apenas a participação do
adolescente (fls. 293/296).
E sua confissão encontra-se corroborada pelo
restante da prova oral, que inclusive atestou que o adolescente tomou parte
na empreitada criminosa.
O representante da vítima Jean Richerd da Silva
Oliveira, que não compareceu em juízo (fls. 272/276), reconheceu, na fase
pré-processual, o acusado, o corréu André e o adolescente Jhonatan como
autores do roubo à farmácia (fls. 12/13).
Os policiais militares Marivan Rodrigues da Silva
e Ariane dos Santos Sarmento afirmaram, ao longo da persecução penal
(fls. 10, 11, 277/282 e 283/289), que, após irradiada a notícia do roubo via
COPOM, visualizaram três indivíduos correndo. Efetuaram a abordagem
e, em poder dos suspeitos, encontraram um simulacro e dinheiro em
espécie. O representante da vítima reconheceu os três como autores do
roubo, informando que o adolescente havia ficado do lado de fora do
estabelecimento.
Neste sentido, o manancial probatório descortina
que o acusado, em concurso com outros dois indivíduos, subtraiu, com o
emprego de grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, R$
287,50 da farmácia, num agir que se qualifica penalmente como crime de
roubo.
Em suma, a condenação por este crime era
mesmo de rigor.
5.1. E a hipótese é mesmo de roubo consumado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500901-08.2018.8.26.0536 -Voto no 13.293
6
uma vez que o acusado logrou fugir do estabelecimento em poder do valor
subtraído, inobstante tenha sido abordado poucos minutos depois por
policiais militares.
Com efeito, assentou-se a jurisprudência a partir
do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE no 102.490, rel.
Min. Moreira Alves - dos Tribunais Superiores, no sentido de que o delito
de roubo consuma-se com a obtenção, por parte do agente, da posse da
“res”, a qual não precisa ser mansa e pacífica, não se exigindo que o objeto
saia da esfera de vigilância da vítima. Situação que não resta
descaracterizada com a imediata perseguição do agente e retomada do bem
(STF, HC no 100.189, rel. Min. Ellen Gracie; HC no 91.154, rel. Min.
Joaquim Barbosa; HC no 94.406, rel. Min. Menezes Direito; STJ HC
no 239.921, rel. Min. Laurita Vaz; entre outros). Entendimento este
ratificado, mais recentemente, pelo Superior Tribunal de Justiça ao
editar a Súmula no 582, nos seguintes termos: “Consuma-se o crime de
roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência
ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à
perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo
prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
6. Solução diversa, contudo, merece a acusação
referente ao crime de corrupção de menores, pese não haver dúvida de que
o crime de roubo foi cometido em concurso com o adolescente.
Entendo que o crime de corrupção de menores
(artigo 244-B, da Lei no 8.069/90) é de natureza formal, bastando, para sua
caracterização, que o agente imputável pratique com o adolescente a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500901-08.2018.8.26.0536 -Voto no 13.293
7
infração penal ou induza-o a pratica-la, mostrando-se desnecessária a
prova da efetiva corrupção do menor (STF; RHC no108.442, rel. Min.
Luiz Fux; RHC no 107.760, rel. Min. Cármen Lúcia; RHC no 103.354,
rel. Min. Luiz Fux; HC no 97.197, rel. Joaquim Barbosa; STJ; REsp no
1.127.954, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; HC no 241.827, rel. Min.
Og Fernandes; HC no 156.500, rel. Min. Laurita Vaz; AgRg no REsp
no 1.371.397, rel. Min. Assusete Magalhães, entre outros). Deveras, o
“bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o
maior imputável induza ou facilite a inserção ou a manutenção do
menor na esfera criminal”, de sorte que “ainda que o adolescente
possua outros antecedentes infracionais, resta configurado o crime ora
em análise...” (STJ, REsp no 1.127.954). E “o argumento simplista de
que o crime não se consuma caso o jovem já tenha sido corrompido,
por ter praticado algum ato delituoso, não pode prosperar, sob pena
de desvirtuamento dos principais objetivos da norma, que são a
recuperação e a reinserção do adolescente na sociedade” (STF, HC no
108.442).
Sucede que esta Câmara tem orientação assentada
no sentido de que cuida de crime material, de sorte que sua configuração
reclama demonstração de que o agente, de qualquer forma, contribuiu para
corromper ou facilitar a corrupção do menor, não bastando o simples
concurso criminoso com o mesmo. Em outras palavras, há de ficar provado
que o menor, mercê da conduta do agente, sofreu um “incremento em sua
corrupção, como efeito pernicioso da ação delitiva” (Apelação no
007144-45.2014.8.26.0063, rel. Des. Hermann Herschander). No mesmo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500901-08.2018.8.26.0536 -Voto no 13.293
8
sentido,
conferir,
por
exemplo:
Apelação
Criminal
no
0016920-27.2014.8.26.0562, rel. Des. Fernando Torres Garcia.
Neste passo, ressalvado meu ponto de vista, em
atenção ao princípio da colegialidade (STF, Ag. Reg no RHC no 142.585,
rel. Min. Celso de Mello), acompanho a orientação que, gize-se, é
pacífica da Câmara.
E, nesta ordem de idéias, não tendo ficado
demonstrada uma situação deste tipo (nada se apurou, inclusive, sobre o
comportamento do menor antes dos fatos), o caso é de absolvição.
7. A sanção comporta reparo.
7.1. Mercê da absolvição da imputação da prática
do crime de corrupção de menores, cancela-se a pena referente a este
crime.
7.2. No tocante ao crime de roubo, assente-se,
inicialmente, não ser o caso de se desconsiderar o laudo pericial que
atestou a semi-imputabilidade do acusado (fls. 23/26 do apenso).
Embora o juiz não esteja adstrito ao teor do laudo
pericial, sua desconsideração reclama justificativa idônea.
E, neste passo, não trouxe o Ministério Público
dados técnicos suficientes para infirmar a conclusão pela semi-
imputabilidade.
Neste passo, não se pode dizer que resposta ao
quesito 3, indicando a compulsão do apelante pelo uso de substância
psicoativas, contradiga a resposta ao quesito 5, no qual os peritos
afirmaram não ter sido observada crise de abstinência o que não significa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500901-08.2018.8.26.0536 -Voto no 13.293
9
que o acusado não tenha sofrido dela, mas tão somente que, no momento
da realização da perícia, não havia sintomas visíveis. Importa considerar,
admeais, ser possível que o agente, mediante tratamento, consiga superar a
crise (DELTON CROCE e DELTON CROCE JÚNIOR, Manual de
Meicina Legal, Saraiva, pág. 631)
Diga-se o mesmo com relação à aparente higidez
do acusado, relatada no item 8 exame mental.
7.3. Na primeira fase, fixou-se a pena-base no
mínimo legal.
No entanto, nota-se que, de fato, o acusado possui
maus antecedentes, registrando condenações definitivas por furto (fls. 112,
113 e 114), pelo que se fixa a pena-base em 1/6 acima do mínimo legal, em
4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Com efeito, ostentando o réu mais de uma
condenação definitiva, é possível a utilização de uma parte delas na
primeira fase, a título de maus antecedentes, considerando-se as demais, na
segunda fase, como circunstância agravante da reincidência, sem que se
divise, neste proceder, “bis in idem” (STJ, HC no 161.653, rel. Min.
Sebastião Reis Junior; HC no 180.658, rel. Min. Laurita Vaz; HC no
255.259, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura).
Na segunda fase, compensou-se a atenuante
genérica da confissão espontânea que indiscutivelmente ocorreu com
relação ao roubo com a agravante da reincidência que, gize-se, é
específica (fls. 113), o que merece reparo.
Cuida-se de confissão parcial, na medida em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500901-08.2018.8.26.0536 -Voto no 13.293
10
não se admitiu o concurso com o adolescente. Neste passo, a compensação
não pode ser integral, devendo prevalecer a reincidência que, aliás, é
específica.
Aumenta-se, assim, a pena em 1/10, chegando-se
à reprimenda de 5 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão e o pagamento de 12
dias-multa.
Por fim, na terceira fase, mantém-se a majoração
das penas em 1/3 pelo concurso de agentes, chegando-se à pena de 6 anos,
10 meses e 4 dias de reclusão e 16 dias-multa, a qual é reduzida de 2/3 ante
a semi-imputabilidade do acusado (fls. 23/26 do apenso), a perfazer a
reprimenda final de 2 anos, 3 meses e 11 dias de reclusão e 5 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal. No tocante ao último ponto, anote-se que o
laudo pericial firmou que o comprometimento da capacidade se deu tanto
em relação ao entendimento do caráter ilícito da conduta, como no tocante
à possiblidade de o acusado determinar-se de acordo com este
entendimento, de sorte que correta a redução no máximo legal.
7.4. Certo que as circunstâncias do caso (roubo
praticado em concurso com adolescente com simulacro de arma de fogo), a
reincidência e os maus antecedentes até justificarima o regime inicial
fechado para a pena privativa de liberdade. No entanto, tendo em conta o
tempo de prisão provisória e a semi-imputabilidade, a melhor solução, em
atenção ao objetivos da execução penal (artigo 1o, da Lei no 7.210/84), é a
manutenção do regime inicial semaiberto.
8. Ante o exposto, dou parcial provimento aos
apelos, a fim de: (a) absolver ADEMIR MACENA da imputação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500901-08.2018.8.26.0536 -Voto no 13.293
11
referente à prática do crime previsto no artigo 244-B da Lei no
8.069/90, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo
Penal; (b) elevar as penas de ADEMIR MACENA, no tocante ao crime
de roubo, para 2 anos, 3 meses e 11 dias de reclusão e 5 dias-multa.
Mantida, no mais, a r. sentença.
Oficie-se, comunicando.
LAERTE MARRONE
Relator